Tribunal: TJMT
Processo: 1015113-82.2023.8.11.0003
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2024-07-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015113-82.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[SOTERO CAIO MARTINS - CPF: 141.461.931-68 (APELANTE), WALEF CAIK CALIXTO FEITOSA - CPF: 036.005.781-03 (ADVOGADO), AURELIO DIAS DOS SANTOS - CPF: 037.526.131-14 (ADVOGADO), SENDAS DISTRIBUIDORA S/A - CNPJ: 06.057.223/0001-71 (APELADO), JOSE ANTONIO MARTINS - CPF: 983.068.206-49 (ADVOGADO), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO - CPF: 213.647.038-82 (ADVOGADO), VISA DO BRASIL EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 31.551.765/0001-43 (APELADO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINARES AFASTADAS, RECURSO NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM DANO MATERIAL E MORAL
– ALEGAÇÃO DE
COBRANÇA INDEVIDA
– CARTÃO DE CRÉDITO –

COMPRA CONTESTADA –
CANCELAMENTO DA COBRANÇA RECONHECIDO ADMINISTRATIVAMENTE PELO BANCO
– ANTES DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO –
DANO MORAL NÃO DEMONSTRADO
– MERO DISSABOR
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Na hipótese dos autos, tendo o requerente contestado a compra realizada no cartão, imediatamente procedeu o banco o cancelamento da cobrança e estorno na fatura, antes mesmo do ajuizamento da ação.

Diante disso,
apesar de se tratar de responsabilidade objetiva a da instituição financeira, tal fato não altera a conclusão de que o dano moral não ocorreu na espécie, por se tratar de mero aborrecimento e dissabor suportados pela parte autora e naturais à sociedade de consumo.

Portanto, não há o que se falar em indenização por danos morais, uma vez que não houve demonstração de
dano extrapatrimonial à honra subjetiva da parte
apelante.

O que
deve ser tratado como mero dissabor, comum nas relações negociais e, por si só, não dá ensejo a reparação por dano moral.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Sotero Caio Martins
com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo d
a
11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá
,
que julgou improcedentes os pedidos formulados na
Ação Declaratória de Inexistência de Débito e Nulidade Contratual c/c
Restituição
e Indenização por Danos Morais
,
ajuizada em face de
Sendas Distribuidora

S/A
, Banco Itaucard S/A e Visa do Brasil Empreendimentos Ltda
.
Por conseguinte, condenou
o
requerente/apelante ao pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios, que fixou em
R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Irresignado, em s
uas razões recursais
argui o apelante que necessária a reforma da sentença.

Alega a necessidade de inversão do ônus da prova.

Sustenta que comprovado o dano moral sofrido e que devida a indenização.

Pugna pela repetição do indébito, oriundo da fraude no cartão de crédito, para restituir em dobro a quantia que pagou.

Ao final, pede o provimento do recurso.

Em contrarrazões, a recorrida Visa argui sua ilegitimidade para figurar no polo passivo e, no mérito, pede o desprovimento do recurso.

Também a recorrida Sendas aduz ilegitimidade em suas contrarrazões. Adentrando ao mérito refuta os argumentos do recorrente.

Nas contrarrazões, o banco apelado argumenta a inobservância ao princípio da dialeticidade.

No mérito, pondera que quando da contestação da compra, adotou providências para minimizar o problema, deduzindo/abatendo na fatura seguinte o montante questionado pelo recorrente
.

Defende a ausência de prejuízo, bem ainda, de dano moral a indenizar.

Ao final, requer o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

II – VOTO
(Preliminar – Ilegitimidade passiva)

Eminentes pares:

A
s recorridas, Sendas e Visa,

defende
m
, preliminarmente,
a
ilegitimidade para
figurar no polo passivo da ação.

Contudo, sem razão
ambas as apeladas.

É cediço que a exigência de legitimidade para a causa impõe, por evidente, a existência de um vínculo entre os sujeitos processuais e a situação jurídica objeto da lide. Em outras palavras, a legitimidade
“
ad causam
”
consiste na pertinência subjetiva da demanda, devendo ser aferida conforme a narrativa contida na inicial.

Da análise detida dos autos,
mostra-se de devidamente configurada a relação jurídica
entre a apelante e as apeladas
.

Desta feita, inexiste dúvida de que a relação jurídica, objeto da discussão
legitima

ambos
para
, juntamente
à Instituição Financeira
,
figurar
em
no polo da demanda.

S
obre o tema é oportuna a precisa lição de
Fredie
Didier Jr.
,
ad litteris:

“A legitimidade ad causam é bilateral, pois o autor está legitimado para propor ação em face daquele réu, e não em face de outro. Pode-se dizer, no que tange à legitimidade do réu, que não constitui ela normalmente uma legitimidade autônoma e desvinculada daquela do autor. Ambos são legitimados quando inseridos na mesma relação jurídico-processual emergente da pretensão. Da mesma forma, serão ambos carentes de legitimidade quando um deles estiver alheio a tal relação”.

1

Nessa linha de intelecção, de acordo com o aludido microssistema consumerista, todos aqueles que participam da cadeia de consumo são responsáveis perante o consumidor
.

Dessa forma, demonstrada a existência de relação jurídica entre as partes e o vínculo do
banco
requerido
/apelante
com a situação jurídica objeto da demanda, conclui-se que não há que se falar em ilegitimidade passiva
“
ad causam
”, constatando-se a responsabilidade da instituição financeira para responder quanto ao referido contrato.

Pelo exposto,
rejeito
a preliminar.

É como voto
.

I
I
I
– VOTO
(
Inobservância ao Princípio da
Dialeticidade)

Eminentes pares:

Nas
contrar
razões recursais, a
rgumenta o
banco
apelado a nulidade da sentença, sob alegação de que o recurso não atacou os fundamentos da sentença hostilizada.

Sem razão o apelado.

O artigo 1.010, II e III, doCódigo de Processo Civil, consubstancia o princípio da dialeticidade recursal, exigindo expressamente que o recurso contenha as razões de fato e de direito, que amparam a irresignação à decisão impugnada.

Na espécie, em que pese às alegações, não se verifica o vício apontado, porquanto de uma simples leitura da irresignação recursal é possível extrair os motivos e fundamentos sobre os quais se assentam seu pedido, sendo plenamente cognoscível e compreensível a irresignação manifestada e as razões do inconformismo do recorrente, que dialogam, perfeitamente, com a sentença impugnada.

Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. PRINCÍPIO DA
DIALETITICIDADE
. PRINCÍPIO DISPOSITIVO. INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. HARMONIZAÇÃO.
ARTS
. 1.010 E 1.013 DO CPC/15. REPRODUÇÃO DAS ALEGAÇÕES DA INICIAL NA FUNDAMENTAÇÃO DO APELO. CONHECIMENTO. POSSIBILIDADE. CONDIÇÃO. EFETIVA DEMONSTRAÇÃO DA IRRESIGNAÇÃO E DO PROPÓSITO DE OBTER NOVO JULGAMENTO. HIPÓTESE CONCRETA. OCORRÊNCIA PARCIAL. 1. Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização de danos materiais e compensação de danos morais, por meio da qual se sustenta ter sido descumprido acordo verbal para a imediata imissão na posse de imóvel e estar sendo cobrada dívida condominial extraordinária não imputável ao promitente comprador. 2. Recurso especial interposto em: 09/12/2016; conclusos ao gabinete em: 25/04/2017; aplicação do CPC/15. 3. O propósito recursal é determinar se: a) a mera reprodução, na apelação, das alegações da inicial acarreta, necessariamente, violação ao princípio da dialeticidade e enseja, assim, o não conhecimento de referido recurso; b)
na hipótese concreta, as razões da apelação apresentadas pelo recorrente infirmam todos os fundamentos da sentença recorrida
. 4. O principal efeito dos recursos é o devolutivo, já que destinado a impedir o trânsito em julgado da sentença, permitindo o reexame, a nova apreciação, da matéria já decidida pelo Judiciário por outro órgão funcionalmente superior. 5. O efeito devolutivo é regido pelo princípio dispositivo e pelo tantum
devolutum
quantum
appellatum
, pois, por meio do recurso, somente se devolve ao órgão superior a matéria recorrida pela parte interessada. 6. A jurisprudência do STJ privilegia a instrumentalidade das formas, adotando a orientação de que a mera circunstância de terem sido reiteradas, na petição da apelação, as razões anteriormente apresentadas na inicial da ação ou na contestação, não é suficiente para o não conhecimento do recurso, eis que a repetição dos argumentos não implica, por si só, ofensa ao princípio da dialeticidade. 7. É essencial, todavia, que
as razões recursais da apelação guardem alguma pertinência com a matéria decidida na sentença
. 8. Na hipótese concreta, do cotejo entre as razões da apelação e a fundamentação da sentença, infere-se, no que diz respeito ao capítulo referente
ao pedido de restituição dos valores pagos a título de despesas condominiais extraordinárias, que o recorrente logrou aduzir argumentos suficientes, ainda que em tese, para impugnar os correspondentes fundamentos da decisão judicial de mérito. 9. Quanto ao capítulo referente à imissão na posse, contudo, a apelação sequer minimamente indica a irresignação do apelante quando à fundamentação da sentença, tampouco seu propósito de obter novo julgamento a respeito da matéria. 10. Recurso especial parcialmente provido.
(REsp 1665741/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/12/2019,
DJe
05/12/2019)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO AO APELO EXTREMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA REQUERENTE. 1. A reprodução da defesa deduzida em contestação em sede de apelação, quando, em tese, apta a infirmar a sentença, não constitui ofensa ao princípio da dialeticidade. Precedentes. 1.1.
Razões do recurso de apelação que demonstram o interesse da parte na reforma da sentença
. 2. Agravo interno desprovido.
(
AgInt
no REsp 1823145/SP, Rel. Ministro MARCO
BUZZI
, QUARTA TURMA, julgado em 07/10/2019,
DJe
11/10/2019)

Logo,
rejeito
a preliminar.

É como voto.

I
V
– VOTO
(Mérito)

Eminentes pares:

Na exordial, narra o autor que é
cliente
dos requeridos
e

titular do cartão de crédito
Passaí
no. 4006 3403 9898 8127, bandeira VISA Gold, adquirido após ser captado por vendedores na loja Assaí Atacadista da Vila Birigui.

Explica que
no dia 26
/
05
/
2023,
sofreu
fraudes praticadas por estelionatários, que clonaram seu cartão de crédito e fizeram compras
online
que totalizam R$ 343,96
, realizadas em diversas cidades de outros estados.

Que, embora, tenha procurado os apelados, para solicitar o cancelamento e contestação dos débitos, não obteve êxito, tendo que quitar a dívida.

A sentença rejeitou seus pedidos.

O
cerne do recurso é apurar se merece reforma a sentença de improcedência da ação.

Pois bem.

Inicialmente, há de se consignar que
o
apelante é destinatário final dos serviços do
s
apelado
s
e que a relação das partes se amolda aos artigos 2o e 3o da Lei 8.078/90, razão pela qual o julgamento da demanda deve observar as regras especiais do Código de Defesa do Consumidor.

A corroborar, a Súmula 297 do
eg
. STJ dispõe que
“o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

O CDC possui duas diferentes preocupações no tocante aos produtos e serviços colocados no mercado de consumo:
a segurança e a funcionalidade.

Como consequência, de um lado, há disciplina própria denominada responsabilidade pelo fato do produto e do serviço (
arts
. 8o a 17) e, do outro, a responsabilidade por vício do produto e do serviço (art. 18 a 25).

Para o CDC o produto ou serviço possui qualidade quando funciona adequadamente – atende à finalidade que lhe é inerente – e, ao mesmo tempo, não oferece risco à saúde e segurança - inclusive patrimonial - do consumidor.

As questões relacionadas a fraudes bancárias envolvem, invariavelmente, análise à luz da responsabilidade pelo fato do serviço, disciplinado no art. 14, caput, do CDC.

Em síntese,
"nessa espécie de responsabilidade, também denominada responsabilidade por acidente de consumo, a preocupação básica é no sentido de que os produtos e serviços lançados no mercado de consumo sejam seguros: não ofendam a saúde, a segurança, os direitos da personalidade e o patrimônio do consumidor
"
.
2

Enfatiza-se que o
s pressupostos
ensejadores do
dever de indenizar são: serviço defeituoso; dano moral e/ou material; relação de causalidade.

Na hipótese dos autos, a Instituição Financeira comprovou que tão logo comunicada a fraude, ou seja, contestada a compra, impediu a consumação do prejuízo.

Com efeito, as compras fraudulentas ocorreram em 26/05/2023, tendo a Instituição Financeira em 28/06/2023 procedido o ajuste do crédito, a fim de regularizar a situação, de maneira a abater ou deduzir a compra contestada, conforme restou comprovado junto ao id 217793894 - pág. 04
.

Nesse contexto, a
contestação imediata de dívida lançada na fatura do cartão de crédito tem duas finalidades: impedir que o impostor tenha êxito na sua ação, evitando-se prejuízos para o titular do cartão, mas, também, para
que
a Instituição Financeira
possa adotar providências para evitar o prejuízo.

No contexto dos autos, dispõe o art. 54 – G do CDC, incluído
pela Lei no 14.181
/
2021
:

Art. 54-G. Sem prejuízo do disposto no art. 39 deste Código e na legislação aplicável à matéria, é vedado ao fornecedor de produto ou serviço que envolva crédito, entre outras condutas
:

I - realizar ou proceder à cobrança ou ao débito em conta de qualquer quantia que houver sido contestada pelo consumidor em compra realizada com cartão de crédito ou similar, enquanto não for adequadamente solucionada a controvérsia, desde que o consumidor haja notificado a administradora do cartão com antecedência de pelo menos 10 (dez) dias contados da data de vencimento da fatura, vedada a manutenção do valor na fatura seguinte e assegurado ao consumidor o direito de deduzir do total da fatura o valor em disputa e efetuar o pagamento da parte não contestada, podendo o emissor lançar como crédito em confiança o valor idêntico ao da transação contestada que tenha sido cobrada, enquanto não encerrada a apuração da contestação;(Incluído pela Lei no 14.181, de 2021)

O
art.373,II, doCPC, estabelece que “
o ônus da prova incumbe ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor
”
.

Nesse contexto, comprovou o apelado a existência de fato impeditivo do direito do autor
, uma vez que procedeu ao cancelamento da cobrança e estorno dos valores o banco, antes mesmo do ajuizamento da ação.

Por outro lado, deixou o autor, ora apelante de cumprir o que
estabelece
o
artigo 373, incisos I
, no sentido de “
que cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito
”.

Com efeito,
em que pese o lançamento dos débitos irregulares, constata-se que o autor não se desincumbiu do seu ônus de provar a existência dos danos morais alegados, pois não houve subtração indevida de sua renda mensal hábil a prejudicar a sua existência digna, tampouco demonstração de qualquer outra violação aos aspectos da sua personalidade, o que afasta o direito à indenização pretendida.

Portanto, do conjunto fático-jurídico-probatório dos autos, a questão foi administrativamente
solucionada
pelos apelados, que providenciaram menos de 02 (dois) dias, depois da compra fraudulenta, o estorno da quantia, de tal
maneira que o
fato deve ser tratado como mero aborrecimento, comum nas relações comerciais.

Nesse sentido, a
pesar de se tratar de responsabilidade objetiva a da instituição financeira, tal fato não altera a conclusão de que o dano moral não ocorreu na espécie, por se tratar de mero aborrecimento e dissabor suportados pela parte autora e naturais à sociedade de consumo.

Ainda, ausente a demonstração de dano extrapatrimonial à honra subjetiva da parte
apelante.

Assim, não há o que se falar em indenização por danos morais, tendo os fatos narrados nos autos não enseja no dever de indenizar por danos morais
, não havendo qualquer evidência de efetivo dano moral.

O que
deve ser tratado como mero dissabor, comum nas relações negociais e, por si só, não dá ensejo a reparação por dano moral.

O entendimento encontra respaldo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Confira-se:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM DANO MATERIAL E MORAL. COBRANÇA INDEVIDA. CANCELAMENTO DA COBRANÇA RECONHECIDO ADMINISTRATIVAMENTE PELO BANCO. DANO MORAL NÃO DEMONSTRADO.

1. No caso, o Tribunal estadual deixou de reconhecer a existência de dano moral em razão do curto lapso de tempo transcorrido entre a cobrança indevida e o cancelamento desta cobrança pela própria instituição financeira, com estorno de valores pelo banco, independentemente de provimento jurisdicional.

2. "Não configura dano moral in
re

ipsa
a simples remessa de fatura de cartão de crédito para a residência do consumidor com cobrança indevida. Para configurar a existência do dano extrapatrimonial, há de se demonstrar fatos que o caracterizem, como a reiteração da cobrança indevida, a despeito da reclamação do consumidor, inscrição em cadastro de inadimplentes, protesto, publicidade negativa do nome do suposto devedor ou cobrança que o exponha a ameaça, coação, constrangimento" (REsp n. 1.550.509/RJ, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 3/3/2016,
DJe
de 14/3/2016.) 3. Reformar as conclusões a que chegaram as instâncias ordinárias no presente caso, implicaria reexame de fatos e provas, o que é vedado em recurso especial, em atenção ao teor da Súmula n. 7/STJ.

Agravo interno improvido.

(
AgInt
no REsp n. 1.926.474/SP, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 9/10/2023,
DJe
de 16/10/2023.)

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. CONTRATAÇÃO ILEGÍTIMA.

COBRANÇA INDEVIDA. DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO

PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ.

DECISÃO MANTIDA. 1. Segundo a jurisprudência desta Corte Superior, a mera cobrança indevida de débitos ou o simples envio de cartão de crédito ao consumidor não geram danos morais. Precedentes.
2. O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7/STJ). 3. No caso concreto, para alterar a conclusão do Tribunal de origem e reconhecer a existência de dano moral por causa de cobranças indevidas no cartão de crédito com reserva de margem consignável, seria imprescindível nova análise da matéria fática, inviável em recurso especial. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (
AgInt
no
AREsp
n. 2.110.525/SP, relator Ministro
Antonio
Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 29/8/2022,
DJe
de 31/8/2022.)

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. CARTÃO DE CRÉDITO. CADASTRO DE DEVEDORES. INSCRIÇÃO. AUSÊNCIA. DANOS MORAIS. REVISÃO. SÚMULA No 7/STJ. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos
nos
2 e 3/STJ). 2. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte. 3. No caso, reexaminar a conclusão do tribunal de origem para entender que a clonagem de cartão de crédito enseja abalo moral indenizável atrai o óbice da Súmula no 7/STJ. 4. Na hipótese, rever o entendimento de que o processo estava suficientemente instruído e apto para julgamento direto em segundo grau encontra o óbice da Súmula no 7/STJ. 5. Agravo interno não provido. (
AgInt
nos
EDcl
no
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
n. 1.461.140/SC, relator Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, julgado em 12/4/2021,
DJe
de 16/4/2021.)

RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CARTÃO DE CRÉDITO. COBRANÇA INDEVIDA. PAGAMENTO NÃO EFETUADO. DANO MORAL. NÃO OCORRÊNCIA. MERO TRANSTORNO. 1. Não configura dano moral
‘
in
re

ipsa
’
a simples remessa de fatura de cartão de crédito para a residência do consumidor com cobrança indevida. Para configurar a existência do dano extrapatrimonial, há de se demonstrar fatos que o caracterizem, como a reiteração da cobrança indevida, a despeito da reclamação do consumidor, inscrição em cadastro de inadimplentes, protesto, publicidade negativa do nome do suposto devedor ou cobrança que o exponha a ameaça, coação, constrangimento. 2. Recurso conhecido e provido.

REsp n. 1.550.509/RJ, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 3/3/2016,
DJe
de 14/3/2016.)

Pelo exposto,
nego
provimento
ao recurso
.

E, por conseguinte,
diante do não provimento do recurso manejado pelo
requerente
,
majoro os honorários advocatícios sucumbenciais,
ao montante de R$ 6.000,00
, nos moldes do art. 85 § 11
, com as ressalvas do art. 98 § 3o do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/07/2024